Tribunal: TJES
Processo: 5007855-30.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007855-30.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE VALENTIM EFFGEN
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95
, bem como defiro a gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por JOSE VALENTIM EFFGEN em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN.

Narra o requerente, em síntese, ser locatário do imóvel localizado na rua Pio XII, nº 331, Praia de Carapebus – CEP 29164-452 - Município de Serra, Estado do Espírito Santo, desde 2010. Alega que o imóvel serve à comunidade de pessoas que professam o cristianismo sob a denominação de “Igreja Adventista do Sétimo Dia”. No final do mês de janeiro/2019, o Autor foi notificado pela requerida de que fora constatada irregularidade no fornecimento de água em razão de intervenção indevida no ramal, referente à matrícula 0548529-0. Afirma que interpôs recurso administrativo, mas não obteve êxito. Requer, por conseguinte: (I) que o requerido que traga aos autos a relação de consumo da unidade – Matrícula 0548529-0 - desde o final de 2018 até a presente data; (II) seja declarada nula a Notificação de Cobrança e reconhecida a Inexistência de Intervenção Indevida no Ramal; (III) a restituição em dobro da quantia de R$ 391,73, devidamente acrescida de juros e correção monetária; (IV) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) de número 67886, bem como a inexistência do débito a que se refere.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, mesmo tendo reservado um tópico do recurso inominado para tratar deste, continuou o Recorrente sem comprovar o pagamento do débito indicado, não restando forma de determinar a devolução do valor sem a devida comprovação do seu desembolso.

Ademais, ratifico o exposto na r. sentença quanto à impossibilidade da indenização por danos morais, pois embora a parte autora tenha passado por aborrecimentos e transtornos, entendo que o ocorrido, decorre da relação de consumo existente entre as partes, não resta evidenciado qualquer dano à sua moral, que acarrete a demandada o dever de indenizar.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, a qual deixo de exigir tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.